Tribunal: TJDFT
Processo: 0714997-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA POR DJE. PARTE CADASTRADA PARA RECEBIMENTO DE INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. PORTARIA GC 160/17 DO TJDFT. DESNECESSIDADE. REITERAÇÃO DE PESQUISAS AOS SISTEMAS RENAJUD E BACENJUD. CONSULTAS INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MODIFICAÇÃO DO SISTEMA BACENJUD. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "1.Na forma do art. 246, § 1o, do CPC as citações e intimações deverão ser preferencialmente efetuadas por meio eletrônico. 2. Por sua vez, a Portaria GC no 160/17 do TJDFT, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, prevê, em seu artigo 5o, que a comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei 3. Portanto, mostra-se desnecessária a publicação via DJe em nome do advogado, uma vez que a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1300199, 07153926920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Acerca de renovação de pesquisas via BACENJUD e RENAJUD, "2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. ( ) (AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019).
3. Verdade que, no caso, o agravante nada demonstrou no sentido de ter ocorrido qualquer alteração na situação econômica dos devedores. 3.1. No entanto, última pesquisa que se deu em 2017, quando o sistema BACENJUD, por exemplo, rastreava apenas valores de devedores mantidos somente em contas-corrente e contas-poupança em instituições financeiras tradicionais, como bancos ou cooperativas de crédito. Posteriormente e a partir de abril de 2018, o sistema BACENJUD foi modificado, melhorando sua funcionalidade, passando a bloquear também recursos de devedores em contas de investimento de renda fixa e de renda variável. 3.2. O Comitê Gestor do BACENJUD, em 12/12/2018, modificou o §4o do artigo 13 do regulamento do BACENJUD, passando a determinar às instituições financeiras monitoramento constante das contas bloqueadas por decisão judicial. Antes da alteração, as pesquisas de ativos eram realizadas pelas instituições financeiras uma única vez e enviado o relatório ao Juízo que determinou a penhora e, sendo ou não frutífera, não renovavam mais as buscas sem que houvesse novo ofício do Juízo. Ou seja, como ordem constritiva de valores não era renovada automaticamente, era possível aos devedores manter ativos financeiros em suas contas-corrente, frustrando a penhora dos ativos. Com a alteração supracitada, as instituições financeiras passaram a manter constante monitoramento, de modo que qualquer valor que ingressar como crédito será automaticamente bloqueado.
4. Hipótese em que, em atenção ao Princípio da Colaboração, considerando o transcurso de mais de três anos da data da última pesquisa de ativos pelo BACENJUD e RENAJUD, afigura-se razoável a renovação da diligência, especialmente quando se considera que a última pesquisa foi realizada antes da determinação às instituições financeiras de monitoramento constante das contas bloqueadas por decisão judicial.
5. Agravo de instrumento conhecido e, na extensão, parcialmente provido.